Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS POR ENDEREÇO E BENS PENHORÁVEIS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICATIVOS DE ENTREGA E LOCOMOÇÃO. INSS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial em que se busca o pagamento de débito decorrente da emissão de duplicatas, no importe de R$5.535,69 (cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), valor atualizado quando do ajuizamento da ação.
2. Após verificação nos sistemas disponíveis ao Juízo, tem-se como inviável a expedição dos inúmeros ofícios requeridos para concessionárias de serviço público e aplicativos, pois não se justifica movimentar o Judiciário para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem plausíveis para a localização de bens penhoráveis. Salienta-se, o executado/agravado foi citado por edital e executante/agravante busca bens passíveis de penhora.
3. O pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição.
4. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições.
5. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pela exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo.
6. Recurso conhecido e desprovido.